Tribunal: STF
Processo: HC 203298
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. COVID-19. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Grégor Goedert de Oliveira, advogado, em benefício de Marcelo Eduardo dos Reis Cunha, contra decisão do Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.6.2021, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 147.830/SC.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 15.10.2020, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente), no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores) e no art. 311 da Lei n. 9.503/1997 (trafegar em velocidade incompatível com a segurança). Tem-se na inicial acusatória:
    “Fato 1: 
    Em data a ser esclarecia no decorrer da instrução criminal, os denunciados MARCELO EDUARDO DOS REIS CUNHA e FABIO HENRIQUE PIRES DE MORAES associaram-se entre si e com o adolescente Yuri Xavier Barbosa (nascido em 21/8/2003), para o fim da prática reiterada do tráfico de drogas nesta Comarca. 
    Fato 2: 
    Assim é que, no dia 13 de agosto de 2020, por volta das 19 horas, em via pública, neste município de Barra Velha/SC, constatou-se que os denunciados MARCELO EDUARDO DOS REIS CUNHA e FABIO HENRIQUE PIRES DE MORAES, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de forma consciente e voluntária, agindo em unidade de desígnios e em comunhão de esforços entre si, bem como envolvendo e/ou atingindo o adolescente Yuri Xavier Barbosa (nascido em 21/8/2003), transportaram e trouxeram consigo, no veículo IW Space Fox, placas MIQ-1811, aproximadamente 5 kg (cinco quilos) da substância popularmente conhecida como maconha e 500 g (quinhentos gramas) da substância popularmente conhecida como cocaína, drogas de ação psicotrópica, capazes de causar dependência física e psíquica, relacionadas na Portaria n. 344, de 12/5/98, do Ministério da Saúde, como proibidas em todo território nacional – conforme Auto de Exibição e Apreensão de fl. 22 e Laudo de Constatação Preliminar acostado à fl. 29 do IP (evento 1, documento 1), bem como o Laudo Pericial n. 9205.20.02021 (anexo). 
    Conforme consta no caderno indiciário, a Polícia Civil estava realizando o monitoramento do denunciado MARCELO EDUARDO DOS REIS CUNHA, em razão de indícios no sentido de que dedicava-se a atividades relacionadas ao tráfico de drogas, bem como que comumente deslocava-se até a grande Florianópolis para buscar substâncias entorpecentes e, posteriormente, vender nesta Comarca.
    Desse modo, nas condições de tempo e lugar acima mencionados, em operação deflagrada pela Polícia Civil em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, na Rodovia BR-101 foi realizada a abordagem do denunciado MARCELO EDUARDO DOS REIS CUNHA, que, na condução do veículo IW Space Fox, placas MIQ-1811, desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade, de modo que, durante a perseguição policial, colidiu em outro automóvel e, juntamente com o denunciado FABIO HENRIQUE PIRES DE MORAES logrou êxito em evadir-se do local, correndo em direção à área de mata, culminando a diligência somente na apreensão do adolescente Yuri Xavier Barbosa, que estava no veículo juntamente com os comparsas. 
    Fato 3: 
    Nas mesmas condições de tempo e lugar, os denunciados MARCELO EDUARDO DOS REIS CUNHA e FABIO HENRIQUE PIRES DE MORAES corromperam o adolescente Yuri Xavier Barbosa (nascido em 21/8/2003) a com eles praticar as infrações penais descritas nos fatos 1 e 2. 
    Fato 4: 
    Ainda, na mesma oportunidade, o denunciado MARCELO EDUARDO DOS REIS CUNHA, de forma consciente e voluntária, trafegou em velocidade incompatível com a segurança das vias públicas do Município de Barra Velha/SC, em locais com grande movimentação e concentração de pessoas, realizando manobras arriscadas e vindo a colidir com o veículo, gerando perigo de dano”. 
    3. Em 22.9.2020, o paciente foi preso temporariamente, convertida a prisão temporária em preventiva, em 16.10.2020, pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra Velha/SC, onde tramita a Ação Penal n. 5004009-58.2020.8.24.0006. 
     
    4. Sustentando a inocência do paciente, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a ocorrência de nulidade pela violação do domicílio do paciente e o excesso de prazo para formação da culpa, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5008681-93.2021.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, denegado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal catarinense, em acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, TRÁFICO DE ENTORPECENTES, CORRUPÇÃO DE MENORES E TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL (ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006; ART. 33 C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006; NO ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 E NO ART. 311 DA LEI N. 9.503/1997). PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
    ARGUMENTOS ACERCA DO MÉRITO DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS NA VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. 
    ALEGADA NULIDADE DA BUSCA EFETUADA NA RESIDÊNCIA, POIS REALIZADA SEM MANDADO. INVESTIGAÇÃO DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS NO VEÍCULO DO ACUSADO QUANDO DA ABORDAGEM POLICIAL. FUGA DO PACIENTE. CRIME PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE. 
    SUSTENTADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA PRISÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA, EM ESPECIAL, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE 5 QUILOS DE MACONHA E 500 GRAMAS DE COCAÍNA. LESIVIDADE E GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES QUE EVIDENCIAM A PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AINDA, ACUSADO COM PROCESSO EM ANDAMENTO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NECESSIDADE DE IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITUOSA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE. EVENTUAIS PREDICADOS SUBJETIVOS POSITIVOS QUE NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VIOLADO. 
    ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROCESSO COM REGULAR PROSSEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA AUTORIDADE DITA COATORA. ADEMAIS, SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA” (fls. 79-80, e-doc. 4). 
    5. Contra esse acórdão, foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 147.830/SC no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Relator, Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício naquele Tribunal Superior, negou provimento em 7.6.2021.
    A decisão monocrática transitou em julgado em 15.6.2021, não tendo sido interposto recurso contra esse julgado.
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e o excesso de prazo para formação da culpa.
    Alega que o fundamento adotado pelo juízo de primeiro grau, de que “’se trata de agente contumaz na atividade criminosa, com se percebe pela variedade e quantidade de droga apreendida’, não é verosímil, visto que trata-se de Paciente Primário, que tem trabalho remunerado, sendo motoboy, pagando tributos como autônomo, (...)” (fl. 6, e-doc. 1).
    Argumenta que “as circunstâncias favoráveis do Paciente, no caso em tela, haverão de ser levadas em consideração, visto que trata-se de cidadão de bem, primário, que tem trabalho lícito e remunerado, é pai de família, ajudando no sustento de seu lar, tendo residência fixa (...)” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Assevera que, “in casu, inexiste qualquer informação concreta e identificada que faça presumir que o ora paciente é pessoa de alta periculosidade, nem que se dedique reiteradamente ao tráfico de drogas e a atividades criminosas ou integre organização criminosa, cabe destaque à decisão emanada neste C. Superior Tribunal de Justiça” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Salienta que o paciente “está segregado de sua liberdade desde o dia 22 de setembro de 2020, decorrente de prisão temporária, sendo que no dia 16 de outubro a denúncia do Ministério Público foi aceita e com a consequente decretação de Prisão Preventiva, estando preso portanto a quase 9 meses, sendo que em momento algum contribuiu para tal demora em seu julgamento” (fl. 9, e-doc. 1).
    Enfatiza que “o Paciente está sendo mantido por julgamento antecipado do mérito, visto que provas fundamentais para o processo estão sendo usadas para a decretação da prisão e a manutenção da prisão de Marcelo, fato este que conforme o Princípio da Isonomia Processual deve ser considerado para ambas as partes, não só para a decretação da prisão preventiva, como também para a decretação de liberdade provisória. Alegam que o Paciente fugiu do local dos fatos, porém cabe salientar que estamos tratando de uma pessoa obesa, com cerca de 140 quilos, não teria condições físicas de fugir. O delegado de Polícia era a única autoridade policial que estava no local, estava sozinho, alega que o Paciente estava ao volante e que conseguiu fugir, e que possivelmente apontou uma arma contra a autoridade Policial. Fato este que a Paciente nega com veemência, visto que Marcelo não encontrava-se no local” (fl. 14, e-doc. 1). 
    Afirma que, “desde 2015, esta Supremo Corte Federal manifestou-se no Recurso Extraordinário 603.616, quanto à ilegalidade de busca e apreensão em domicílio, sem o devido mandado judicial. Ocorre, Eminente Ministro, que esse abuso ocorreu por parte dos Policias envolvidos na operação, visto que o flagrante se deu em Barra Velha, os Policiais também eram daquela cidade e não estavam munidos de mandado de busca e apreensão, o que demonstra a ilegalidade em adentrar a residência do Paciente” (fl. 16, e-doc. 1). 
    Ressalta que as “suspeitas são enormes quanto à maneira que os policiais adentraram a casa do Paciente, visto que Marcelo não estava no interior do veículo e, ainda que tivesse, não autorizaria a entrada dos Policiais sem o devido mandado de busca e apreensão, autorizando o feito” (fl. 20, e-doc. 1).
    Anota que “o Paciente ficou segregado pelo período de 24 dias em prisão temporária e está a 242 dias em prisão preventiva, já operado o excesso do prazo de 81 dias para o encerramento da instrução criminal, sendo que até a presente data o MM Juiz está aguardando o Réu que encontra-se foragido para designar a audiência de instrução para oitiva das testemunhas. Assim, manifestamente configurado o excesso de prazo, há evidente constrangimento ilegal na manutenção do encarceramento do Paciente” (fl. 22, e-doc. 1). 
    Destaca que “a denúncia foi apresentada no dia 16 de outubro de 2020, sendo que a resposta à acusação foi apresentada no prazo legal, não há complexidade no caso, são apenas 2 réus, quem está contribuindo para a segregação do Paciente é a demora do Juízo a Quo. Já houve a cisão do processo entre o corréu Fábio (réu foragido), a audiência de instrução e julgamento foi marcada para dia 4 de agosto do corrente ano, sendo que ainda serão entregues as defesas por memorias do digníssimo representante do Ministério Público e posterior os memoriais da defesa, só então após isso que o Digníssimo Magistrado a quo, poderá proferir sentença, o que provavelmente já estaremos entrando no mês de outubro” (fls. 24-25, e-doc. 1). 
    Assevera que “a pandemia não pode servir de alicerce ou de base para justificar o evidente excesso de prazo, em realidade os processos de réu preso, estão em sua maioria correndo os prazos dentro da normalidade, visto que estão todos sendo feito eletronicamente e suas audiências estão sendo por videoconferência” (fl. 25, e-doc. 1).
    Anota que o paciente “sofre de Asma e Bronquite, conforme se depreende do receituário médico anexo, onde o mesmo faz uso de medicação contínua para o tratamento destas doenças, sendo que a exposição de Marcelo ao Coronavírus poderá trazer diversas complicações em sua saúde, podendo inclusive levá-lo a morte em casos mais graves” (fl. 26, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Por todas estas razões elencadas, o Paciente confia que esta Egrégia Corte irá: 
    a) conceder a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata LIBERDADE PROVISÓRIA do Paciente, em virtude do Excesso de Prazo arguido, pelos fatos e razões já elencadas; 
    b) tornar nulas as provas eivadas de ilicitudes, ou seja, desentranhar do processo aquelas provas obtidas ilegalmente na INVASÃO DO DOMICÍLIO do Paciente, sem o devido mandado de busca e apreensão, visto que conforme demonstrado pela defesa, foram obtidos ilegalmente por parte dos Policiais; 
    c) conceder também no mérito a LIBERDADE PROVISÓRIA do Paciente, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente, ou mediante monitoramento Eletrônico, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime;
    d) oficializar a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça como regular prosseguimento do feito;
    e) conhecer o pedido do Habeas Corpus, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida” (fls. 29-30, e-doc. 1). 
    7. Em 17.6.2021, requisitei ao juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra Velha/SC informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, em especial sobre a tramitação da Ação Penal n. 5004009-58.2020.8.24.0006 e a manutenção da custódia preventiva do paciente.
    8. Pelo ofício recebido neste Supremo Tribunal em 28.6.2021, o juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra Velha/SC prestou as informações requisitadas.
    9. Pela Petição/STF n. 85.715/2021, protocolizada neste Supremo Tribunal em 2.9.2021, o impetrante reiterou o pedido de concessão de liberdade provisória ao paciente.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    11. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 147.830/SC.
    A decisão monocrática transitou em julgado em 15.6.2021, não tendo sido interposto recurso. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    12. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.
    13. As instâncias ordinárias concluíram ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta praticada e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar.
    14. Ao converter a prisão temporária do paciente em custódia preventiva, o juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra Velha/SC sustentou a necessidade da prisão cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando as circunstâncias da prática do delito, o risco de reiteração delitiva e a grande quantidade de entorpecente apreendido (5 kg de maconha e 500 g de cocaína):
    “2. Conversão da prisão temporária de MARCELO EDUARDO DOS REIS CUNHA em prisão preventiva
    A prisão temporária em desfavor de MARCELO EDUARDO DOS REIS CUNHA, decretada (Ev. 6 dos autos 5003337-50.2020.8.24.0006) e cumprida (Ev. 25 dos autos 5003337-50.2020.8.24.0006), deve ser convertida em prisão preventiva. (...)
    Cotejando o caso concreto com todo o arcabouço normativo colacionado, percebo que, de fato, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é inescapável. 
    Afinal, houve representação da autoridade policial no doc. 3 dos autos 5003994-89.2020.8.24.0006, que foi referendada pelo Ministério Público (doc. 2 destes autos). Está preenchido o requisito do artigo 311 do Código de Processo Penal. 
    Também não há ofensa à homogeneidade, já que os crimes imputados ao réu transbordam o parâmetro do artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 
    O fumus comissi delicti do artigo 312 do Código de Processo Penal é alcançado pela cognição, ainda que precária, sobre a materialidade e a autoria dos fatos narrados. 
    A materialidade dos fatos está nos autos do inquérito relacionado (5003994-89.2020.8.24.0006), em especial no comprovante de propriedade do veículo automotor (doc. 2, p. 8) em conjunto com a comprovação de que o réu utilizava o veículo (doc. 2, p. 13-14), no auto de exibição e apreensão (doc. 2, p. 22), no auto de constatação provisória da natureza das substâncias apreendidas (doc. 2, p. 29) e no relatório final da investigação (doc. 4). 
    Há indícios (termo utilizado na acepção de prova semiplena) de autoria do réu, já que os bens apreendidos foram encontrados em sua residência e no carro que supostamente utilizava, além de ter sido o acusado reconhecido por policiais na perseguição ocorrida.
    O periculum libertatis, por sua vez, é fundamentado no risco à ordem pública. Trata-se de conceito aberto que, por possibilitar a relativização de um dos direitos fundamentais mais importantes, deve ser manejado com extrema cautela e fundamentação detalhada. 
    Apesar disso, reconheço a possibilidade de uso desse fundamento, uma vez que manter a ordem pública é uma premissa à organização dos indivíduos em sociedade, uma das bases do direito, e por isso é bem jurídico tutelado em vários campos do ordenamento jurídico – e não poderia ser diferente em relação ao mais incisivo e eficaz deles, o direito penal. (...)
    No caso em comento, há alguns elementos concretos que se destacam: a prática de quatro delitos distintos; a apreensão de três tipos de drogas diferentes; a grande quantidade de entorpecentes; a fuga após a abordagem policial; e a ação penal de tráfico de drogas em andamento na Comarca da Capital (autos 50102546820198240023).
    Essas circunstâncias dão conta de que a liberdade do réu ofende a ordem pública pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que demonstram possível envolvimento profissional e reiterado do réu com a traficância, já que há indícios de translado de grande quantidade de entorpecentes entre municípios distintos. Ademais, a incisiva fuga da abordagem policial também demonstra que, solto, poderá o réu conturbar a instrução processual. 
    Anoto, por oportuno, que não ignoro a situação sui generis instalada em escala mundial por conta da pandemia de COVID-19.
    Ora, em que pese a delicada situação envolvendo a propagação de tal doença em território nacional e a edição tanto da Recomendação CNJ n. 62/2020 quanto da Orientação Conjunta CGJ-GMF n. 6/2020, não é o caso de enquadramento do conduzido nas hipóteses previstas na Recomendação, em virtude da ausência de evidência de ser pessoa em grupo de risco (artigo 4º). 
    No mais, é consabido que Departamento de Administração Prisional vem tomando medidas para o enfrentamento da situação emergencial, a exemplo da suspensão das visitas aos reclusos. Não vislumbro de plano necessidade de alteração da decisão ao argumento de que existe o risco de contaminação. 
    Destarte, CONVERTO a prisão temporária de MARCELO EDUARDO DOS REIS CUNHA em prisão preventiva. EXPEÇA-SE mandado de prisão e INTIME-SE o réu com envio do documento à UPA de Barra Velha – SC, o qual deverá ser assinado, digitalizado e juntado nestes autos” (fls. 15-19, e-doc. 3). 
    15. No julgamento do Habeas Corpus n. 5008681-93.2021.8.24.0000, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina ratificou esse entendimento, mantendo a custódia cautelar do paciente:
    “Ao contrário do que quer fazer crer o impetrante, vê-se que restou devidamente justificada, com elementos concretos, a necessidade da segregação do acusado. 
    Percebe-se que as decisões estão ancoradas nos requisitos do art. 312 do Código do Processo Penal, pois nelas foram consideradas as circunstâncias dos fatos, em especial apreensão de grande quantidade de maconha (5 quilos) e de cocaína (500 gramas), quantidade capaz de atingir um grande número de usuários e uma das substância de alto poder de lesividade. 
    Além disso, foram levadas em consideração também as condições subjetivas do paciente, tendo em vista ter sido possuir processo em andamento por tráfico de entorpecentes, sendo constatado, corretamente, que a ordem pública restou debilitada, além do fato de não haver qualquer garantia de que o paciente solto não voltaria a delinquir. 
    Assim, a suposta prática de tráfico, aliada a grande a quantidade dos entorpecentes apreendidos e o fato de possuir processo em andamento (por tráfico – apreensão de 50 comprimidos de ecstasy), evidenciam a periculosidade do acusado, a sua inclinação para a prática de delitos, o risco concreto de reiteração delituosa e a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 
    Ainda, reforça a medida excepcional o fato de o paciente ter empreendido fuga quando da abordagem policial, mostrando a prisão necessária também para garantir a aplicação da lei penal. 
    (...)
    Assim, cuidando-se de habeas corpus, imperioso restar caracterizado constrangimento ilegal à liberdade do paciente, o que, no presente feito, não se identifica, ante a inexistência de irregularidades ou ilicitudes na manutenção de sua segregação, até mesmo porque insuficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...)
    Registre-se, ademais, que eventuais predicados subjetivos positivos do paciente, por si sós, não são suficientes para amparar a concessão de liberdade. 
    De mais a mais, a manutenção da prisão não significa desrespeito ao princípio de presunção de inocência, quando presentes seus pressupostos, como ocorre na hipótese em comento” (fls. 86-87, e-doc. 4). 
    16. Ao negar provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 147.830/SC, o Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, afastou a suposta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva com fundamento nas circunstâncias concretas do crime cometido, no risco de reiteração delitiva e em especial a grande quantidade do entorpecente apreendido:
    “Por fim, é cediço que a prisão preventiva (ou o não cabimento da substituição por outra medida cautelar), admitida excepcionalmente antes do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, deverá ser justificada em concreto e de forma individualizada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. O decreto preventivo assim dispôs (fl. 288): (…)
    Como se vê, o édito cautelar respalda-se em fundamentação idônea, destacada a reiteração delitiva, a grande quantidade apreendida de entorpecentes – tratando-se de aproximadamente 5kg de maconha e 500g de cocaína (fl. 279) – e a fuga no momento da abordagem policial. 
    A periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: (...)
    Ademais, a reiteração delitiva constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. Nesse sentido: (...)
    A tentativa de fuga no momento da abordagem policial, após a prática criminosa, inclusive com resistência física, perseguição em alta velocidade, e troca de tiros com agentes policiais, são circunstâncias fáticas que justificam a prisão preventiva. Conforme os seguintes precedentes: (...)
    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. A esse respeito: (...)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus” (fls. 6-7, e-doc. 5). 
    17. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    18. Na espécie, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, sendo insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, para o qual fui designada Redatora do acórdão, Segunda Turma, DJe 17.11.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. 
    Decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido e viável a custódia provisória” (HC n. 166.340, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2º.10.2019).
    19. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde